Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-76.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007636-76.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAIMUNDO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 025.256.813-39 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS)

EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE RURAL ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E NÃO CONTEMPORÂNEA. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE NÃO É FATOR AUTÔNOMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Raimundo Gonçalves de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de benefício assistencial (LOAS) em aposentadoria por incapacidade permanente rural, ao fundamento da ausência de comprovação da condição de segurado especial e de preenchimento dos requisitos legais no momento do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(I) a possibilidade de conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez rural, decorrente de acidente de trabalho;

(II) o reconhecimento da condição de segurado especial à época do requerimento;

(III) a suficiência da documentação apresentada como início de prova material da atividade rural;
(IV) a eficácia da prova testemunhal para corroborar a prova material;

(V) a influência da existência de vínculos urbanos na descaracterização da condição de segurado especial.

III. Razões de decidir

3. A concessão de aposentadoria por invalidez a segurado especial exige a comprovação do exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, nos termos dos arts. 11, VII, e 39, I, da L. 8.213/1991, sendo admissível a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, corroborada por prova testemunhal.

4. A documentação apresentada, em nome de terceiro

é dissociada da figura do Recorrente, não guarda contemporaneidade com o acidente e não evidencia vínculo objetivo com atividade rural.

5. A prova testemunhal isolada não supre a ausência de início de prova material hábil, conforme vedado pela Súmula 149 do STJ.

6. O Recorrente mantinha vínculos empregatícios urbanos próximos à data do acidente, evidenciando perda da qualidade de segurado, bem como ausência de preenchimento dos requisitos legais mínimos, conforme art. 25, I, da L. 8.213/1991.

7. A existência de incapacidade total e permanente, embora incontroversa, não é suficiente para concessão do benefício se ausente a condição de segurado especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Te­se de julgamento:

"1. Para a conversão de benefício assistencial (LOAS) em aposentadoria por incapacidade permanente rural é indispensável a demonstração da condição de segurado especial no momento do requerimento administrativo, mediante início de prova material contemporânea e válida, corroborada por prova testemunhal idônea.
2. A incapacidade laboral, embora total e permanente, não supre a ausência de qualidade de segurado no regime da Previdência Social."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 11, VII; 25, I; 39, I; 55, §3o; 106.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, AC 1004635-51.2019.4.01.9999, Rel. Juiz Federal Eduardo de Melo Gama, 1a T., j. 03.08.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Raimundo Gonçalves de Oliveira, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, na Ação para Conversão de Benefício Assistencial (LOAS) para Aposentadoria Por Incapacidade Permanente Rural, em decorrência de acidente de trabalho, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente o pedido inicial
(id. 325330851).

O Recorrente sustenta, em síntese, que apresentou documentos aptos a configurar início razoável de prova material da atividade rurícola, os quais teriam sido corroborados por prova testemunhal robusta e harmônica.

Aduz, ainda, que os vínculos urbanos registrados são esporádicos, curtos e concomitantes ao exercício da atividade rural, não sendo suficientes para descaracterizar sua condição de segurado especial.

Defendeu a possibilidade de conversão do benefício assistencial em aposentadoria por invalidez, nos termos da jurisprudência do STJ, do TRF1 e da TNU, desde que preenchidos os requisitos legais na data do requerimento.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e deferido o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Rural na espécie pleiteada (id. 325330853).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
3253308516
).

O recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, o qual declinou da competência em favor deste Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza acidentária, por envolver acidente de trabalho (id. 325330858).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse em intervenção no feito (id. 333112862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Raimundo Gonçalves de Oliveira,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de conversão do benefício assistencial LOAS para Aposentadoria por Incapacidade Permanente Rural por acidente de trabalho.

Na origem, consta Ação de Conversão de Benefício Assistencial (LOAS) em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Rural decorrente de acidente de trabalho, ajuizada por Raimundo Gonçalves de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com objetivo de ver reconhecida a condição de segurado especial e a concessão de benefício previdenciário acidentário, sob o argumento de que é portador de incapacidade total e permanente, decorrente de múltiplas patologias ortopédicas — artrose, deformidade em flexão, perda e atrofia muscular, fratura de tíbia e sequelas de fraturas — todas oriundas de acidente de trabalho, as quais o impedem de exercer qualquer atividade laboral.

Aduz, ainda, que atualmente usufrui benefício assistencial (LOAS), sob o NB 88/700.336.604-6, porém postula a sua conversão para benefício previdenciário mais vantajoso, notadamente aposentadoria por incapacidade permanente rural de natureza acidentária, uma vez que ostenta qualidade de segurado especial. Além disso, que o Recorrido se limitou a conceder apenas o benefício assistencial, desconsiderando sua condição previdenciária e a origem ocupacional da incapacidade.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
S E N T E N Ç A

RAIMUNDO GONCALVES OLIVEIRA, qualificado na exordial, propôs a presente AÇÃO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS) EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o reconhecimento do tempo de serviço rural prestado como rurícola, em regime de economia familiar, e, por conseguinte, a conversão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência em aposentadoria por invalidez rural, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (26/06/2013), com o pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

Concedidos os benefícios da gratuidade processual ao autor e postergado o pedido de tutela de urgência (Num. 128307564 - Pág. 1-8). [...]

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 201, I da Constituição Federal e Lei n° 8.213/91
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
deduzidos na inicial, por consequência
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação ao reconhecimento da atividade rural, em face da ausência de interesse processual da parte autora, consequentemente, não há que se falar em conversão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência em aposentadoria por invalidez rural posto que não cumpridos os requisitos legais. [...]”
(id. 325330851).

Inconformado, o Recorrente aduz, em síntese, que: (1) apresentou início razoável de prova material da atividade rural, reforçado por prova testemunhal consistente; (2) os vínculos urbanos registrados seriam esporádicos e concomitantes ao labor rurícola, não afastando sua condição de segurado especial; e (3) há possibilidade de conversão do benefício assistencial em aposentadoria por incapacidade permanente, conforme entendimento do STJ, TRF1 e TNU, desde que comprovados os requisitos legais na data do requerimento.

A controvérsia reside na possibilidade de conversão do benefício assistencial (BPC/LOAS) em aposentadoria por invalidez rural, com base em três elementos essenciais, no caso, reconhecimento da condição de segurado especial à época da DER; comprovação de incapacidade total e permanente; e a possibilidade jurídica da conversão do benefício assistencial em previdenciário mais vantajoso.

Os artigos 11 e 39 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, estabelecem que:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...] VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2
o
da Lei n
o
9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e
b
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§ 1
o
Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. [...]”

“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: [...]

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; [...]”

Nos termos dos arts. 11, VII, e 39, I, da Lei 8.213/91, a concessão de benefícios aos segurados especiais exige apenas a comprovação do exercício de atividade rural nos 12 meses anteriores ao fato gerador, dispensando-se o recolhimento de contribuições.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.348.633/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos) admite o uso de início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. Contudo, é vedada a prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149/STJ) e exige-se que a prova material seja contemporânea aos fatos a comprovar (Súmula 34/TNU).

No caso concreto, o Apelante apresentou documentação a título de início de prova material que indica apenas Sebastião Severino de Oliveira, seu tio, como segurado especial. Ademais, tais documentos sequer são contemporâneos ao acidente, ocorrido no ano de 2013.

Tais documentos, isoladamente, não demonstram o efetivo exercício de atividade rural do Recorrente, porquanto não se vinculam a qualquer produção agrícola, comercialização/rendimento, ou outro meio hábil previsto no art. 106 da Lei 8.213/91.

Nota-se, ainda, que os endereços constantes no boletim de ocorrência que registra o acidente sofrido pelo Recorrente no ano de 2013, bem como no cadastro do hospital em que foi atendido, indicam domicílio em município diverso daquele onde situada a alegada propriedade rural, qual seja, Goianésia do Pará/PA, ao passo que o imóvel rural, onde afirma laborar em regime de economia familiar, estaria localizado no Município de Santa Inês/MA.

Ademais, tais registros consignam como sua profissão naquela época como motoqueiro.

Como bem assinalado na sentença recorrida:
“a prova testemunhal carreada aos autos também não se mostra bastante para a comprovação da atividade rural por força do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, bem como da Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

Insta salientar que o requerente esteve filiado à Previdência Social, como empregado, conforme extrato do CNIS em anexo, nos períodos de
01/09/2007 a 30/01/2008
- R. P. BRITO JUNIOR & CIA LTDA;
01/04/2008 a 01/07/2009
- C. M. G. COSTA REFLORESTAMENTO;
22/12/2009 a 20/01/2010
- G J DINIZ COSTA; e,
16/06/2010 a 22/10/2010
- CKBV FLORESTAL LTDA, não cumprindo, assim, a carência mínima prevista no artigo 25, I, da Lei no 8.213/91, tendo ocorrido a perda da qualidade de segurado, corroborando tal fato a concessão do benefício assistencial em 26/06/2013 (Num. 127862759 - Pág. 29).”

Ressalto que a jurisprudência entende que atividade rural deve ser demonstrada com razoável precisão e coerência, inclusive por depoimentos que demonstrem vivência real da produção rural, o que não se observou nos autos.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DEPOIMENTO PESSOAL QUE NÃO CONFIRMA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. DESCARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. [...](AC 1004635-51.2019.4.01.9999, JUIZ FEDERAL EDUARDO DE MELO GAMA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 03/08/2023 PAG.).

No que tange à incapacidade, o laudo pericial judicial confirmou a ocorrência do acidente e apontou prejuízo funcional, reconhecendo a incapacidade total e permanente, de caráter omniprofissional, a partir do evento ocorrido em 2013. Resta, portanto, incontroversa.

Contudo, o reconhecimento do direito ao benefício pressupõe, cumulativamente, o preenchimento do requisito da qualidade de segurado, que não foi demonstrado de forma adequada nos autos, como já exposto.

A incapacidade, por si só, não supre a ausência de vínculo legal com a Previdência Social.

Não comprovado, de forma suficiente, o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período legal exigido, não é possível reconhecer a condição de segurado especial do apelante, inviabilizando a concessão do benefício.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Raimundo Gonçalves de Oliveira, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025